Tribunal: CARF
Processo: 11020.723295/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723295/2011-35
ACÓRDÃO
2002-008.704 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO CARLOS BIDESE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de
hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio
tratamento do contribuinte e de seus dependentes relacionados na
declaração de ajuste anual e devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa no valor de R$8.200,00.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.704 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723295/2011-35
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 12
a 16, na qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de
R$4.543,00 acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-
calendário 2009, em decorrência de dedução indevida de despesas médicas.
Da impugnação Discordando da exigência, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 02. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. O valor refere-se a despesas médicas próprias.
2. O valor de R$2.800,00 destacado como serviço gasto com o dentista Evandro
Ferri, foi pago, porém, o recibo não foi dado pelo profissional.
3. Em relação ao serviço de acupuntura não sabia que não era dedutível, mas por
tratar-se de atendimento a saúde requer seja considerado.
O Acórdão de procedência em parte da impugnação foi prolatado com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2009 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. Somente são dedutíveis as despesas
médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes relacionados na
declaração de ajuste anual e devidamente comprovadas com documentação hábil
e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. REQUISITOS. O valor, a natureza da
prestação dos serviços, o nome de quem pagou e a assinatura identificando quem
recebeu são pressupostos essenciais a validade do recibo.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ACUPUNTURA. As despesas com acupuntura
somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física
quando tais serviços forem prestados por médicos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.704 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723295/2011-35
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) O documento apresentado com seu recurso afastaria os vícios contados na
decisão de piso em relação ao recibo apresentado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesa com o dentista Tiago Prior, uma
vez que parte das deduções foi acolhida na decisão de piso e o recurso foi parcial em relação ao
remanscente.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece
que na declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser
deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
A dedução das despesas médicas está condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de
Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-se, quando o
beneficiário do pagamento for pessoa física, que na falta de documentação, a comprovação possa
ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.704 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723295/2011-35
4
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização das deduções informadas na declaração de ajuste
anual. Não tendo comprovado a realização da despesa, não é possível a sua dedução.
Em relação ao dentista Tiago Prior a glosa foi mantida na decisão recorrida pelos
seguintes fundamentos:
Nos recibos que visariam comprovar o tratamento odontológico realizado com o
dentista Tiago Prior (fls. 4 e 5), no total de R$ 8.200,00, verificase que a assinatura
neles contida não é do profissional prestador do serviço. O valor, a natureza da
prestação dos serviços, o nome de quem pagou e a assinatura identificando quem
recebeu são pressupostos essenciais a validade do recibo. Mantida, portanto, a
glosa da despesa.
Entretanto, junto ao recurso apresentado para contrapor estes fundamentos e em
complemento aos argumentos já trazidos em sua impugnação o recorrente apresentou a
Declaração de fls. 41 assinada pelo profissional prestador do serviço, informando o valor do
serviço, a sua natureza o paciente, quem os pagou e que os recibos anteriores haviam sido
assinados por sua secretaria.
Tal declaração pode ser na espécie conhecida com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Assim, tendo em vista que a declaração apresentada pelo contribuinte junto ao seu
recurso, sana os vícios apontados na decisão recorrida, deve ser afastada a glosa da referida
despesa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para restabelecer a dedução da despesa no valor de R$8.200,00.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 51
DF CARF MF
Original